Tribunal: TJMT
Processo: 1019512-95.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019512-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO PATROCINIO MARIA MAGALHAES - CPF: 053.971.736-30 (ADVOGADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (AGRAVANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), SUZI RODRIGUES ALVES BARBOSA - CPF: 617.743.406-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO registrado(a) civilmente como RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO - CPF: 080.265.726-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABUSIVIDADE DE JUROS. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial baseada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as matérias suscitadas pelo agravante são passíveis de conhecimento em exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental que o executado pode opor a qualquer tempo, desde que vise a infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título executivo por meio de prova documental pré-constituída, independentemente de prévia garantia do juízo.

Matérias que demandam análise técnica de cláusulas contratuais, índices aplicados e classificação do produtor rural não podem ser conhecidas em exceção de pré-executividade, por exigirem dilação probatória incompatível com a via eleita.

A tentativa de rediscutir matérias já decididas em embargos à execução transitados em julgado esbarra no instituto da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO RODRIGUES ALVES visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, em Execução de Título Extrajudicial n. 1003526-05.2019.8.11.0003, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, o agravante argumenta que o contrato de crédito rural padece de nulidade absoluta por erro essencial na classificação do produtor rural e manifesta impossibilidade do objeto, uma vez que o mutuário foi classificado como pequeno produtor rural, com receita bruta anual de até R$ 415.000,00, mas contratou empréstimo de R$ 500.000,00 para quitação em parcela única em apenas um ano, o que configuraria flagrante desproporção e impossibilidade de cumprimento.

Alega ainda que a exequente não observou as taxas de juros estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional no Plano Safra 2017/2018, que fixava a taxa máxima de crédito de custeio com recursos controlados em 7,5% ao ano para o Pronamp, tendo aplicado a taxa de 9,5% ao ano.

Aponta também a prática de capitalização diária de juros quando a própria cláusula segunda do contrato previa capitalização mensal, e a legislação especial do crédito rural estabelece a capitalização semestral.

Aduz que houve apropriação indevida de R$ 15.181,22 da conta corrente do
de cujus
em 20/09/2018, após seu falecimento e sem autorização judicial, para amortizar a dívida, o que exigiria a devolução do valor ao espólio a título de repetição de indébito.

Requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária e a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da nulidade absoluta do contrato, a iliquidez e inexigibilidade do título executivo, a extinção da execução, a condenação da agravada à repetição do indébito e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Assistência judiciária concedida e efeito suspensivo indeferido no ID 294388396.

Contraminuta no ID 307975396.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental que o executado pode opor a qualquer tempo, desde que vise a infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título executivo por meio de prova documental pré-constituída, independentemente de prévia garantia do juízo.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a exceção é um instrumento processual cabível apenas quando cumulativamente atendidos os requisitos material e formal, quais sejam:
(a) abordar matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz; e (b) dispensar dilação probatória
.

Portanto, o executado pode se valer desse instituto independentemente de penhora ou depósito e sem se submeter ao rito dos embargos, desde que o vício alegado possa ser comprovado de plano.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO
. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta
Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade
. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade. 3.
De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução.
Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade
. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido.(STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)

No caso em exame, verifico que as matérias deduzidas pelo agravante, em sua grande maioria, dependem de dilação probatória, especialmente por envolverem análise técnica de cláusulas contratuais, índices aplicados e classificação do produtor rural segundo o Manual de Crédito Rural.

A própria juntada de parecer técnico contábil pelo agravante reforça que se trata de controvérsia que demanda exame pericial e análise aprofundada, incompatíveis com a via da exceção de pré-executividade, uma vez que o fato de o agravante ter apresentado laudo técnico evidencia a complexidade da questão, que exige conhecimentos especializados para sua adequada apreciação.

Quanto à alegação de nulidade absoluta do contrato por erro essencial na classificação do produtor rural e impossibilidade do objeto, observo que tal matéria demanda análise aprofundada das condições econômicas do produtor à época da contratação, da política de crédito rural vigente e da adequação do valor do empréstimo à capacidade financeira do mutuário. Essas questões não podem ser verificadas de plano, exigindo instrução probatória específica.

O agravante sustenta que o mutuário foi classificado como pequeno produtor rural, com receita bruta anual de até R$ 415.000,00, mas contratou empréstimo de R$ 500.000,00 para quitação em parcela única em apenas um ano. Contudo, a simples comparação entre esses valores não é suficiente para concluir pela nulidade do contrato, sendo necessário avaliar outros fatores, como patrimônio total, outras fontes de renda, histórico de crédito, garantias oferecidas, entre outros elementos que não podem ser aferidos no estreito âmbito da exceção de pré-executividade.

No que tange às alegações de abusividade contratual, como juros remuneratórios acima do permitido e capitalização indevida de juros, tais matérias também demandam análise técnica aprofundada. Além disso, a Súmula 381 do STJ estabelece que "
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas
", o que afasta a possibilidade de reconhecimento dessas questões como matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício.

Ademais, conforme consta dos autos, as alegações referentes à capitalização de juros, juros remuneratórios, comissão de permanência, pagamento alegado e excesso na execução já foram analisadas no julgamento dos Embargos à Execução n. 1005736-29.2019.8.11.0003, opostos pelo próprio agravante, tendo sido julgados improcedentes, com trânsito em julgado em 01/02/2023.

Quanto à alegação de apropriação indevida de R$ 15.181,22 da conta corrente do
de cujus
após seu falecimento, também se trata de matéria que demanda dilação probatória para verificar a regularidade da operação, a existência de autorização contratual para débito automático, a destinação do desconto, entre outros elementos que não podem ser aferidos de plano, razão pela qual eventual desconto indevido deverá ser discutido em ação própria.

Assim, ao que consta, o executado pretende em verdade impugnar o valor executado por meio inadequado, já que, como explicado acima, a Exceção de Pré-Executividade não abarca matérias que exigem dilação probatória.

Logo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025